Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717618-38.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ABDIAS DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES E QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.DESCLASSIFICAÇÃOPARA MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE REVENDA DOS BENS RECEPTADOS COMPROVADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. 1. No crime de receptação, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem. 2. Havendo nos autos elementos que autorizam a conclusão de que o acusado sabia da origem ilícita do objeto adquirido, deve ser mantida sua condenação na modalidade dolosa do delito. 3. Inviável a desclassificação para a receptação simples quando há nos autos prova de que o acusado pretendia revender os bens receptados. 4. Se a confissão espontânea, ainda que parcial, torna-se relevante para formar a convicção do julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal. 5. Não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão da Súmula no 231 do STJ. 6. Se os crimes são da mesma espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que o segundo deve ser considerado como continuação do primeiro, é aplicável a regra prevista no art. 71 do Código Penal, ainda que as vítimas sejam distintas. 7. Apelação parcialmente provida O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando que estão presentes os requisitos necessários para a aplicação da continuidade delitiva entre os delitos de receptação qualificada e o de receptação simples, pois os crimes são da mesma espécie, praticados no mesmo intervalo de tempo e local e com o mesmo modus operandi. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 71 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Para a incidência do benefício da continuidade delitiva, necessário que os delitos sejam da mesma espécie, cometidos em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, ao ponto de fazer concluir perfazer o segundo a continuação do primeiro, mediante uma ficção jurídica. De pronto, nota-se que não existe qualquer semelhança entre as circunstâncias de tempo e lugar no desenvolver das receptações qualificadas, que dizem respeito às mesas de som e caixas de retorno encontradas debaixo da cama do acusado e que foram adquiridas diretamente do autor do furto, e a receptação simples do aparelho celular, que resultou de compra com terceiro não identificado. Com relação às receptações qualificadas, entendo que os requisitos legais estabelecidos no art. 71 do Código Penal restaram demonstrados nos autos. Os crimes são da mesma espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que o segundo deve ser considerado como continuação do primeiro, ainda que as vítimas sejam distintas” (ID 44196274). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "para se afastar o entendimento da Corte de origem quanto à continuidade delitiva, (...), seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida esta vedada na via eleita pelo óbice constante da Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025